Tribunal: TJMT
Processo: 1024088-02.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1024088-02.2023.8.11.0001
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: JHONATHAN CHRISTOFER ALVES MARTINS ROMANIN
RECORRIDA: FLAVIO LUIS DE FARIA JUNIOR
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 15 a 18/04/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO – VÍCIOS ANTERIORES À TRADIÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – DESGASTE NATURAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Inexiste cerceamento de defesa, na hipótese de o Julgador entender que a produção de prova é desnecessária para formação de sua convicção.
2. O Requerente ingressou com a presente ação aduzindo que em 29/09/2022 comprou na Loja do Requerido o veículo Toyota Etios Cross, ano/modelo 2014/2015, Placa QBQ-3758, no valor de R$ 47.900,00 (quarenta e sete mil e novecentos reais). Relata inúmeros transtornos em razão de defeitos apresentados no veículo, razão pela qual requer indenização por danos materiais e morais.
3. A sentença proferida nos autos reconheceu que “muito embora o promovente tenha demonstrado que houve problemas no automóvel, não há como se chegar à conclusão de que estes defeitos existiam quando da aquisição do veículo, pois a simples juntada de orçamentos não é suficiente a basear tal conclusão”, julgando improcedentes os pedidos da inicial.
4. In casu, o Recorrente adquiriu da pessoa jurídica Recorrida um veículo e apoia toda a sua pretensão em um suposto vício oculto (redibitório) nele existente. Aliás, o vício redibitório, como sabido, é o defeito oculto existente na coisa ao tempo da celebração do negócio e não percebido pelo contratante ao firmar o contrato.
5. Analisando o contrato realizado entre as partes, verifico que consta claramente na Cláusula 6a que “(...) o mesmo se constitui de veículo usado, com necessidade e sujeito os possíveis reparos incrementes ao desgaste natural pelo uso regular e do tempo e que se preciso for, a realização dos referidos reparos, o comprador ciente de tais fatos, arcará com todas e quaisquer despesas”. E adiante, na Cláusula 7a, “O preço do veículo é reconhecido como justo, proporcional e compensador, tendo em vista estar ciente dos necessários e possíveis reparos a serem realizados no veículo usado transacionado. Declarando, assim o comprador estar de acordo e ciente da realização, as suas expensas, de reparos no veículo transacionado.”
6. Importante consignar que o veículo objeto da lide possui ano/modelo 2014/2015, adquirido em setembro/2022, ou seja, com mais de 05 (cinco) anos de uso. Na verdade, os problemas apontados pelo Autor decorrem do desgaste natural do veículo usado e a ele cabia ter cuidado redobrado, a fim de apurar a presença ou não de defeito prejudicial à utilização da coisa ou determinante da redução de seu valor.
7. A aquisição de veículo usado acarreta risco pela possibilidade de surgimento de vício de difícil verificação. Assim, caberia ao Autor, antes de adquirir o veículo, realizar uma análise técnica, por meio de mecânico de sua confiança ou empresa especializada em vistorias de veículos para checagem geral do carro e de seus componentes, até porque existem profissionais com expertise para tanto e, se fosse o caso, reparar eventuais problemas encontrados.
8. Nesse sentido, cabe ao consumidor comprovar os fatos constitutivos do seu direito, colaborando com a Justiça e cumprindo o ônus que lhe incumbia à luz do disposto no artigo 6o e artigo 373, inciso I, ambos do CPC. Importante pontuar que, havendo ou não a inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do artigo 6o do CDC, que visa à facilitação da defesa dos direitos do consumidor em razão de sua hipossuficiência técnica, deve haver um mínimo de suporte probatório em suas alegações.
9. Nesse sentido:
“DIREITO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – PREJUDICIAL DE NULIDADE DA SENTENÇA, POR CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO – VÍCIOS ANTERIORES À TRADIÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – DESGASTE NATURAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – NÃO PROVIMENTO. Inexiste cerceamento de defesa, na hipótese de o Julgador entender que a produção de prova é desnecessária para formação de sua convicção. Não podem ser considerados vícios redibitórios aqueles defeitos ocasionados pelo tempo de uso e desgaste do veículo. Cabe ao adquirente de veículo usado comprovar o vício oculto e anterior à tradição do bem, sob pena de não fazer jus ao reembolso dos gastos efetuados para a correção do vício.
(N.U 1001206-55.2019.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2024, Publicado no DJE 26/03/2024)”.
“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA E AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL - REJEITADAS - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO USADO – RELAÇÃO ENTRE PARTICULARES - ALEGAÇÃO DE VICIO OCULTO – AUSÊNCIA DE PROVAS - VÍCIO OCULTO INEXISTENTE – DESGASTES INERENTES AO TEMPO DE USO DO BEM – FALTA DE CAUTELA DO ADQUIRENTE AO EFETUAR A COMPRA - DANO MORAL E MATERIAL NÃO CONFIGURADOS - DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS IMPOSTO PELO ART. 373, I DO CPC - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (N.U 1053820-62.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, NÃO INFORMADO, Terceira Turma Recursal, Julgado em 18/03/2024, Publicado no DJE 21/03/2024)”
10. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
11. Recurso conhecido e não provido. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024088-02.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Substituição do Produto, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material, Produto Impróprio, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JHONATHAN CHRISTOFER ALVES MARTINS ROMANIN - CPF: 034.921.631-22 (RECORRENTE), CLAUDIA SIQUEIRA JUCA - CPF: 048.212.761-94 (ADVOGADO), ANA CLAUDIA MATOS VIEIRA - CPF: 036.077.191-28 (ADVOGADO), FLAVIO LUIS DE FARIA JUNIOR - CPF: 060.865.011-06 (RECORRIDO), IVAN DEUS RIBAS - CPF: 879.919.851-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024